Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL CREDITADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE SUA LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL CREDITADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE SUA LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA, APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE DESCONTOS SUPERIORES A 30% DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.